Tribunal: STF
Processo: Rcl 2634
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
RECLAMAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- DEMONSTRAÇÃO. Incumbe ao reclamante demonstrar o descumprimento da
 decisão da Corte, fazendo-o de forma clara e precisa, isso para ter
 sucesso na via excepcional da reclamação